Tribunal: TJDFT
Processo: 0006041-41.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006041-41.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: PALMIRA LUIZ DE SOUSA, PAULO XAVIER DA COSTA FILHO, RAIMUNDA EDNA COSTA MARTINS, RAIMUNDO DA SILVA SOUSA, RAIMUNDO DIAS OLIVEIRA, RAIMUNDO GOMES DE SOUSA, RAIMUNDO JORGE TAVARES CONCEICAO, RAIMUNDO RODRIGUES FERREIRA, RAQUEL BARBOSA RESENDE LIMA BRANDAO, RAUL ULHOA, REIJANE LUIZ DE SOUZA, RILDO TENORIO DA SILVA, ROGERIO SOARES MOTA, ROSA FELISMINA DE LIMA, ROSALIA TEIXEIRA DA CRUZ, ROSANA GOMES, ROSANGELA MARIA BEZERRA DA SILVA SANTOS, PATRICIA BEATRIZ BEUTEL SEMENZATO, PAULA CRISTINA DE SOUZA ESPINDOLA, PEDRINA DA SILVA ARAUJO, PEDROLINA CHAGAS OLIVEIRA, RAIMUNDA FERREIRA GOMES, RENE FURTADO DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA CARVALHO RIBEIRO, RITA DE CASSIA DIAS, ROSAMIRA LOPES DE ARAUJO, RAIMUNDO FILHO ARAUJO BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em promoção de ID 33004809, a diligente Secretaria do Conselho Especial certifica que, ao dar cumprimento à decisão de ID 32974941, determinando a expedição dos respectivos precatórios em favor da exequente Raimunda Ferreira Gomes Muniz e do escritório de advocacia que a patrocina, verificou que na oportunidade do julgamento dos embargos à presente execução (no 0007860-13.2005.8.07.0000 – ID 10846049), foi extinta a execução em relação à citada executante e ainda dos credores Patrícia Beatriz Beutel Semenzato, Pedrolina Chagas Oliveira, Rita de Cassia Carvalho Ribeiro, Rita de Cássia Dias, Rogério Soares Mota e Rosa Felismina de Lima. De fato, a execução em relação à Raimunda Ferreira Gomes foi extinta nos termos do art. 267, inc. V, do Código Processo Civil (ID 10846049, pg. 5), não havendo noticia nos autos de interposição de recurso contra esse decisum. Intimada a se manifestar, a referida exequente se limitou a requerer o prosseguimento do feito ante a inércia do Órgão Fazendário. Portanto, forçoso reconhecer, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, que a decisão de ID 32974941, proferida em 22/2/2022, que deferiu o pedido formulado no petitório de ID 28423789, para expedição dos requisitórios respectivos, não pode prevalecer. Diante da promoção após o édito, mediante certidão de ID 33004809, e intimação das partes para se manifestarem (ID 33100209), não se operou a preclusão da decisão, sendo possível a sua reconsideração. Assim, reconsidero a decisão monocrática de ID 32974941 e indefiro o pedido de expedição dos respectivos precatórios formulado por meio da peça de ID 28423789, em razão de ter sido reconhecida a extinção da execução em relação à exequente Raimunda Ferreira Gomes Muniz, nos termos do art. 267, inc. V, do Código Processo Civil, na oportunidade do julgamento dos embargos à presente execução (processo no 0007860-13.2005.8.07.0000 – ID 10846049, pg. 5). Preclusa a decisão e feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, eis que as requisições de precatório e RPV em relação aos exequentes que permaneceram na execução já foram expedidas, consoante certidão de ID 33004809. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador